Tribunal: TJDFT
Processo: 0727233-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER E E-RIDF. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DO CREDOR. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO DAPESQUISA.POSSIBILIDADE.
1. Apesar de as pesquisas aos sistemas Infojud, Renajud, Sisbajud e Sniper serem realizadas apenas em caráter extraordinário, não se pode perder de vista a finalidade primeira do processo de execução, qual seja, a satisfação do credor, a teor do art. 797, do CPC.
2. É cabível a renovação de consultas aos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud caso tenha decorrido lapso temporal razoável desde as últimas tentativas, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. A consulta de bens no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor, através de endereço eletrônico (www.registrodeimoveisdf.com.br), mediante o pagamento dos devidos encargos.
4. Restando infrutíferas as demais tentativas de localização de bens passíveis de bloqueio e penhora do devedor, deve ser autorizada a pesquisa via sistema SNIPER, que veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.